Tribunal: STF
Processo: Rcl 24629
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Adequação entre o caso concreto e a tese de repercussão geral. Ausência de interposição de recurso extraordinário na origem. Preclusão. Não cabimento de reclamação como sucedâneo recursal. Exame do mérito da demanda originária. Impossibilidade.



    1. Não está presente o pressuposto de que o ato reclamado configure decisão proferida em sede de recurso da competência da Suprema Corte (juízo objetivo de inadmissão ou de prejudicialidade de RE ou ARE com fundamento na sistemática da repercussão geral). A ação não se amolda às hipóteses excepcionais em que se tem admitido a reclamatória com fundamento na teratologia do juízo de adequação entre o caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pelo STF. 



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte acerca da inadequação do emprego da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral, bem como para o exame do mérito da demanda originária. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.